Tribunal: STF
Processo: MS 34250
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A parte ora recorrente requer o sobrestamento da presente ação mandamental, considerado o teor da decisão que, proferida pelo eminente Ministro EDSON FACHIN, determinou, com apoio no § 5º do art. 1.035 do CPC, a suspensão prejudicial, em caráter nacional, dos feitos que versem sobre o mesmo tema veiculado nos autos do RE 1.017.365-RG/SC (Tema nº 1031).
    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que se revela inacolhível, no âmbito dos processos de competência originária desta Corte (como o mandado de segurança), o pedido de sobrestamento do feito até final julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, muito menos a suspensão prejudicial do respectivo processo originário, pois, consoante reiteradamente acentuado em inúmeros precedentes, a sistemática da repercussão geral não se aplica aos processos originários do Supremo Tribunal Federal (AR 2.098-AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – AR 2.119-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AR 2.151-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AR 2.236-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AR 2.237-AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – AR 2.572-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.), cabendo destacar, por expressivos desse entendimento, os seguintes julgados:
    “Agravo interno em ação originária. 2. Serventia Extrajudicial. Interinos. Limitação da remuneração ao teto constitucional.  3. Sobrestamento da ação originária no aguardo do julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários nesta Corte. 4. Pedido subsidiário de apensamento ao recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Sobrestamento do feito. Equivalência. Indeferimento. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo ao qual se nega provimento. Votação acaso unânime, multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.”
    (AO 2.107/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei) 
    “(...) Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. (…) 3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido”.
     (AR 2.572-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei) 
    Sendo assim, e em face das razões expostas, indefiro o pedido de sobrestamento formulado pela parte ora recorrente.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator